Tribunal: TJSP
Processo: 2048474-60.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação da executada, mantendo a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação da executada, mantendo a incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC sobre débito oriundo de astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC sobre o valor executado a título de astreintes, bem como se tal incidência configura bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Verifica-se que, não havendo pagamento voluntário do débito no prazo de 15 dias previsto no art. 523 do CPC, incidem automaticamente a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10%.
As astreintes, embora possuam natureza processual, também apresentam conteúdo material, sendo exigíveis por meio de execução por quantia certa.
A incidência das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC sobre astreintes não configura bis in idem, por se tratar de sanções distintas, com finalidades próprias.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da multa e honorários do art. 523, § 1o, do CPC em execução de astreintes.
É vedada apenas a cumulação de juros moratórios sobre a multa cominatória no mesmo período, por configurar duplicidade indevida.
Precedentes do Tribunal de Justiça confirmam a possibilidade de incidência das verbas do art. 523, § 1o, do CPC em execução de astreintes diante da ausência de pagamento voluntário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC incidem sobre o valor executado a título de astreintes em caso de não pagamento voluntário. 2. A aplicação dessas penalidades não configura bis in idem, por possuírem natureza e finalidade distintas. 3. A execução de astreintes segue o procedimento de cumprimento de sentença por quantia certa. 4. É vedada a incidência de juros moratórios sobre astreintes no mesmo período, para evitar duplicidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, caput e § 1o; 525, § 4o; 924, II; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.062.497/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03.10.2023; TJSP, Apelação no 0032325-92.2018.8.26.0100, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. 09.02.2021; TJSP, AI no 2237629-87.2023.8.26.0000, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 17.11.2023; TJSP, AI no 2118467-64.2024.8.26.0000, Rel. Des. César Peixoto, j. 27.06.2024; STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006.